Tribunal: TJDFT
Processo: 0028679-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028679-79.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUZANA DA SILVA CARDOSO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA. DIREITO À SAÚDE. PATAMAR DE DIREITO FUNDAMENTAL. RESOLUÇÃO CONSU N.o 19/99. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR NO CASO DE CANCELAMENTO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante disposição da Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O artigo 2o da Resolução Normativa ANS n.o 196/09 dispõe que a administradora de benefícios é pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes. Nessa diretiva, a administradora de benefícios figura como estipulante do contrato de plano de saúde, possuindo responsabilidade solidária com a seguradora de assistência à saúde, conforme dogmática do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que o CDC, dado o seu caráter de ordem pública, prevalece sobre legislação específica, ainda que seja mais novel. 3. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender-se dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88. 4. Conforme dicção do artigo 1o da Resolução CONSU n.o 19/99, as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 5. O simples descumprimento contratual, por si só, ainda que violado os direitos anexos ao contrato, a exemplo da boa-fé, não tem o condão de gerar danos morais. Contudo, no contexto fático, o cancelamento do plano de saúde, fora dos parâmetros legais, especialmente por ser a autora idosa e estar em tratamento devido a complicações da diabetes, foi capaz de ultrapassar o simples campo do aborrecimento e atingir os direitos da personalidade, ensejando reparação pecuniária a título de danos morais. 5.1. fixado o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos parâmetros inerentes à condenação. 6. Recursos das rés conhecidos e não providos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando a legalidade de sua conduta, e a ausência de dano moral, em razão da liberdade de contratar e da livre iniciativa. Em adição, aponta negativa de vigência dos artigos 35-A da Lei 9.656/1998, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo que não pode comercializar plano de saúde na modalidade individual ou familiar na área geográfica da recorrida sob pena de cometer infração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, 35-A da Lei 9.656/1998 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010